Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007689-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA
DR. ROBSON MEDEIROS
PACIENTE
JOEL AVELINO DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 4185-50.2018.811.0105 (cód. 92631), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas tipificadas no art. 213, §1o c/c art. 226, inc. II e art. 217-A, caput c/c art. 226, inc. II, todos do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, iniciam os causídicos alegando que a denúncia ofertada em face do paciente foi recebida no dia 01/03/2019, oportunidade em que decretada sua prisão preventiva diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim, da gravidade concreta dos crimes e do temor sentido pelas ofendidas, que teriam sido aconselhadas pelo suspeito a manter os abusos em segredo. Devidamente cumprido o mandado de prisão na data de 24/04/2019, a instrução prosseguiu sem maiores percalços até o seu encerramento, tendo a defesa formulado um único pedido de revogação da custódia durante a audiência instrutória, o qual fora indeferido, permanecendo o increpado segregado desde então.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os subscritores do remédio heroico ser completamente inidôneo o argumento utilizado pela d. autoridade impetrada para indeferir o pleito defensivo de “prisão domiciliar com monitoração eletrônica”, porquanto lastreado tão somente na presunção de que o acusado voltaria a residir na companhia de uma das vítimas (sua enteada), já que supostamente deixou de especificar o endereço onde cumpriria a custódia em regime domiciliar, olvidando que a ofendida atualmente reside com a avó materna e desde a intimação da medida protetiva de afastamento do lar, o paciente não voltou a vê-la, uma vez que reside em um sítio na companhia da convivente e da filha em comum do casal, um bebê de 10 (dez) meses de idade.
Ainda nesse desiderato, apontam que não fosse o bastante as razões de decidir serem genéricas e não passarem de meras conjecturas, o magistrado singular não levou em consideração o fato de o réu encontrar-se preso há mais de 90 dias e muito menos a precariedade da infraestrutura da unidade prisional onde se encontra recolhido – a qual, supostamente, não admite o isolamento indispensável à contenção da pandemia do COVID-19 e sequer possui médico para atender os reclusos, tampouco viatura suficiente à uma eventual necessidade de deslocamento para atendimento hospitalar –, além de ter feito ouvidos moucos à fragilidade do estado de saúde do paciente, que é hipertenso, portanto, integra o grupo de risco à que alude a Organização Mundial de Saúde, fazendo jus, portanto, à substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, editada em razão da preocupação em adotar-se medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus frente à vulnerabilidade da população carcerária do país.
Demais disso, asseveram que inexiste perigo contemporâneo a sustentar o ergástulo, na medida em que a decisão segregatícia só foi prolatada anos após a prática dos fatos ditos delituosos, e fazendo referência a depoimento extrajudicial produzido cerca de dois anos antes do recebimento da denúncia, não havendo, durante estes lapsos temporais, notícia de que o paciente tenha se envolvido em outras condutas delituosas, ameaçado as vítimas ou mesmo tentado uma aproximação, ao contrário, permaneceu trabalhando em seu sítio na companhia da convivente e da filha bebê, e sempre respeitou a medida protetiva de afastamento do lar no que se refere à enteada vítima, pelo que não subsistiriam motivos concretos para mantê-lo preso [ausência do periculum libertatis].
Diante de tudo o que expõem e invocando em abono às suas teses as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, requerem a concessão in limine da ordem em benefício dele, para que responda em liberdade à ação penal, expedindo-se o competente alvará de soltura; e, subsidiariamente, seja submetido à prisão domiciliar, mediante o uso de aparelho de monitoração eletrônica.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instruem a exordial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 38487494 ao ID 38509956.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrado de forma inequívoca a ausência dos pressupostos e requisitos da medida extrema constritiva da liberdade ambulatorial do agente, mesmo porque, nesses casos em que a coação ilegal é aberrante, possibilita-se ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito.
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (art. 5o, inc. LXVIII), pois, ao que se extrai de um exame superficial dos autos, próprio das apreciações in limine, aparentemente encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva ora hostilizada, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; não ressaindo de súbito a alegada extemporaneidade entre o decreto segregatício e os perigos que se buscava com a prisão evitar.
Primeiro porque, em uma ligeira análise do caderno processual eletrônico, verifiquei que o d. julgador decretou a prisão preventiva e indeferiu o pleito de revogação da custódia com base em elementos concretos vinculados aos autos, destacando quanto ao fumus comissi delicti os depoimentos prestados pelas vítimas (ID 38487497, p. 35) que, consoante entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, constituem elemento de convicção de alta importância, notadamente porque os crimes sexuais nem sempre deixam vestígios e, via de regra, são praticados longe dos olhos de testemunhas.
Já no que diz respeito ao periculum libertatis, pontuou estar externado o risco à ordem pública e à futura aplicação da lei penal, destacando, outrossim, a gravidade dos delitos perpetrados, o histórico criminal desfavorável que possui o paciente e o fato de que após ser intimado das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, tomou rumo desconhecido, permanecendo em local incerto ou não sabido até o cumprimento do mandado de prisão na data de 24/04/2019 (ID 38487497, p. 36).
Logo, ao menos nesse momento preliminar, não há como concluir de antemão que as decisões combatidas sejam teratológicas, totalmente desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, ao contrário, à primeira vista, evidenciam o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, motivo pelo qual uma análise mais exauriente deve ser resguardada ao juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Lado outro, ressalto que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos policiais penais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e muito menos em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
O inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas a, b e c os casos específicos que devem ser priorizados, e em uma análise apressada, o paciente não se enquadra nas hipóteses porque, apesar de supostamente ser hipertenso e, por isso, integrar grupo de risco, os crimes a ele imputados foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa.
A propósito, embora os impetrantes afirmem que o increpado possui saúde debilitada, não trouxeram aos autos prova cabal de que está acometido de doença grave ou que o tratamento para a enfermidade não pode e/ou não está sendo disponibilizado pela unidade carcerária em que recolhido; valendo destacar que não passa despercebido da r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que o douto magistrado singular teve o cuidado e a diligência de determinar à unidade prisional a manutenção do acusado em cela especial, sem contato com qualquer pessoa, a fim de reduzir a possibilidade de contaminação pelo COVID-19, dada à sua peculiar situação médica.
Nesses termos, e não vislumbrados a priori elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP, não há como deferir-se a tutela de urgência.
Por oportuno, não é demais reiterar que o indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que à primeira vista não se revela o caso dos autos.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, afigurando-se imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOEL AVELINO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator